Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DAS PARTES E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 47090030).
2. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência do juízo para processar o feito e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95.
3. A competência territorial é relativa, o que impediria, em princípio, o reconhecimento de ofício. Nesse contexto, caberia ao réu suscitar a incompetência relativa como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, consoante os arts. 64 e 65, do CPC.
4. Ocorre que, a despeito da natureza relativa da fixação de competência territorial, não é permitido à parte autora, ainda quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa jurídica razoável, foro diverso dos previstos em lei, sob pena de desvirtuação das regras de competência prescritas pelo sistema processual, ofensa ao princípio do juiz natural e violação às regras de distribuição de processos, que buscam organizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, a fim de otimizar a prestação do serviço jurisdicional. Nesses termos: (Acórdão 1672938, 07000155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso em análise, a autora, residente em João Pessoa-PB, pretende a condenação da empresa aérea, com sede em Barueri-SP, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso do voo referente ao trecho Porto Velho-RO a João Pessoa-PB. Logo, o local do domicílio das partes, do negócio jurídico firmado e do cumprimento da obrigação são diversos do foro de eleição, de modo que não há justificativa jurídica apta ao ajuizamento da demanda em Brasília-DF.
6. Sobre o assunto, válido trazer à baila trechos do voto da Relatora Sandra Reves, no julgamento do AI 0701419-42.2023.8.07.0000[1]:
“É certo que o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão.
Um dos critérios definidos pelo legislador para determinar o local onde deve ser proposta uma ação é a chamada competência territorial, definida com fulcro na circunscrição geográfica.
O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor.
Ocorre que, não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro eleito, sob pena de desvirtuamento do instituto.”
“Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito.
A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo.”
“Ressalte-se, nesse ponto, que a situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e não aplicação da Súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente, considerando-se, ainda, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado da Federação no qual realizado o negócio e no qual que reside o autor e possui agência a instituição financeira ré.”
“Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública.” (Grifos)
7. No mesmo sentido, cita-se, ainda, ementa de julgado da Terceira Turma Recursal:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. AÇAO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DAS PARTES E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95, cuja essência é a busca por processos mais céleres, mais eficazes e processualmente mais econômicos.
2. A Nota Técnica 8 do Centro de Inteligência do TJDFT traça importante diagnóstico sobre o tema e adverte que "a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento".
3. Referida Nota trouxe a lume também "uma leitura atualizada da Súmula 33 do STJ para a nova realidade do Processo Judicial Eletrônico e os limites de gastos orçamentários" e ilustrou a posição com precedentes do próprio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido." (Ac 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Esses argumentos somados ao Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, segundo o qual "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis" autorizam a confirmação da sentença que reconheceu a incompetência do foro de Brasília para processar e julgar a causa em que o réu é domiciliado em Taguatinga, o autor, em Vicente Pires, que é também o local de cumprimento da obrigação, figurando a eleição do foro de Brasília como aleatória e sem vínculo com a territorialidade das partes e da obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
(Acórdão 1698343, 07107235120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Desse modo, a aleatória e injustificada eleição do foro pela parte autora permite o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, em face da ofensa ao princípio do juiz natural e violação às regras de distribuição de processos.
9. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1699908, 07014194220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)